Tribunal: TJSP
Processo: 1006848-66.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
r. Alienação de veículo à revelia do autor por montante inferior a 70% do valor de mercado do bem injustificável. Questões atinentes ao imóvel litigioso introduzidas em ambos os recursos. Existência de medida protetiva em favor da ré, cassada antes do ajuizamento da demanda, que não obsta a exigibilidade dos alugueres no caso concreto. Alugueres devidos pela ré a partir da notificação extrajudicial. Alugueres devidos pelo autor a partir da ulterior ocupação do imóvel. Despesas inerentes ao imóvel proporcionalmente rateadas. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1006848-66.2022.8.26.0405; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Alexandre Marcondes

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
Ação de partilha c.c. extinção de condomínio, alienação judicial e cobrança de alugueres. Reconvenção. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Recurso do autor. Cerceamento de defesa não configurado. Débitos por ele apontados que não são passíveis de partilha. Partilha de utensílios domésticos. Sentença em simetria com o acordo firmado pelas partes. Multa imposta com base no

Ementa:
Ação de partilha c.c. extinção de condomínio, alienação judicial e cobrança de alugueres. Reconvenção. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Recurso do autor. Cerceamento de defesa não configurado. Débitos por ele apontados que não são passíveis de partilha. Partilha de utensílios domésticos. Sentença em simetria com o acordo firmado pelas partes. Multa imposta com base no art. 1.026, § 2o do CPC bem aplicada. Recurso da ré. Pedido de partilha de bens estranhos ao acordo sem fundamento. Descabimento da inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da reconvenção e da exibição de documentação suplementar. Alienação de veículo à revelia do autor por montante inferior a 70% do valor de mercado do bem injustificável. Questões atinentes ao imóvel litigioso introduzidas em ambos os recursos. Existência de medida protetiva em favor da ré, cassada antes do ajuizamento da demanda, que não obsta a exigibilidade dos alugueres no caso concreto. Alugueres devidos pela ré a partir da notificação extrajudicial. Alugueres devidos pelo autor a partir da ulterior ocupação do imóvel. Despesas inerentes ao imóvel proporcionalmente rateadas. Recursos parcialmente providos.